Tribunal: TJMT
Processo: 1002648-30.2022.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002648-30.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALFONSO CAMILO FONSECA - CPF: 070.230.811-00 (APELANTE), DIANA LEITE CANDIDO DE ALENCAR - CPF: 110.112.764-37 (ADVOGADO), JUAREZ RODRIGUES SANTANA - CPF: 015.620.311-12 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALFONSO CAMILO FONSECA - CPF: 070.230.811-00 (APELADO), DIANA LEITE CANDIDO DE ALENCAR - CPF: 110.112.764-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 103/2019. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 700/22021. INCIDÊNCIA DE 14% SOBRE PROVENTOS SUPERIORES AO TETO DO RGPS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS À FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Alfonso Camilo Fonseca e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que reconheceu o direito à restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária e imposto de renda dos proventos de aposentadoria de servidor público portador de neoplasia maligna. A sentença também condenou o Estado ao pagamento de custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria de servidor acometido por moléstia grave, o termo inicial de isenção do imposto de renda e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal (com redação anterior à EC 103/2019), incide apenas sobre a parcela que excede o dobro do limite máximo do RGPS para servidores com doenças incapacitantes. A partir da EC 103/2019, com regulamentação estadual pela LC n.º 700/2021, o percentual aplicado passou a ser de 14% (quatorze por cento), incidindo sobre o montante que excede o limite máximo do RGPS.

4. O direito à isenção do imposto de renda, conforme o art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988, tem como termo inicial a data do diagnóstico da moléstia, independentemente de laudo oficial posterior, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas processuais, conforme o art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001, exceto nos casos em que houver valores adiantados pela parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. Contribuição previdenciária: O servidor público aposentado portador de moléstia grave tem direito à restituição da contribuição previdenciária que exceder o percentual de 11% sobre a parcela dos proventos que ultrapasse o dobro do limite do RGPS até a vigência da Lei Complementar Estadual n.º 700/2021. A partir dessa norma, aplica-se o percentual de 14% sobre o valor que exceder o limite máximo do RGPS.

2. Isenção de imposto de renda: O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria de portadores de moléstia grave é a data do diagnóstico da doença, independentemente de laudo pericial oficial, sendo suficiente a comprovação por meio de laudo médico especializado.

3. Isenção de custas processuais: O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001, excetuando-se casos em que haja valores despendidos pela parte vencedora da demanda”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 21 (revogado); EC n.º 103/2019; Lei n.º 7.713/1988, art. 6º, XIV; LC Estadual n.º 202/2004, art. 2º; LC Estadual n.º 700/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.882.157/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 2020; STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por ALFONSO CAMILO FONSECA e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Laio Portes Sthel, nos autos de n.° 1002648-30.2022.811.0018, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Juara, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 229794655):

“
Vistos, etc.

Trata-se de petição intitulada “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por ALFONSO CAMILO FONSECA

contra o MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificados.

Em síntese, por ser portadora de
neoplasia maligna de próstata
, a parte autora pleiteia a restituição dos valores descontados indevidamente a título de Imposto de Renda, desde a data do início da doença, em 2017.

Requer ainda que seja determinado aos requeridos que se abstenham de cobrar a contribuição previdenciária sobre a parcela que não exceda o dobro do limite do RGPS, assim como a restituição dos valores descontados.

Citados, os requeridos apresentaram contestação à Id. 106058997.

Entre um ato e outro, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente dos pedidos, passando a julgá-los antecipadamente.

O cerne da questão consiste em definir se o requerente em razão do acometimento de doença grave tem legítima pretensão à retroação da isenção da contribuição previdenciária a partir da data do diagnóstico da doença.

DO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Pois bem. O cerne da questão consiste em definir se o requerente, em razão do acometimento de doença grave, tem legítima pretensão à isenção da Contribuição Previdenciária sobre a parcela que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido no RGPS, bem como a retroação da referida isenção a partir da data do diagnóstico da doença.

A discussão sobre a legitimidade da mudança do percentual da cobrança previdenciária surgiu com a Emenda Constitucional 103/2019, que revogou o § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, o qual estabelecia o seguinte:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 18
.
Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

[...]

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta
Constituição
, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.” (revogado)

A partir da revogação do referido artigo, a contribuição previdenciária passou a ser condicionada à regulamentação por parte de cada Ente Federativo, tendo o Estado de Mato Grosso adotado a seguinte regulamentação específica, prevista pela Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, alterada pela Lei Complementar Estadual n.° 700/202.

Sendo assim, nos termos da nova legislação, passou-se a considerar a incidência do tributo sobre a totalidade do valor que exceder a 01 (um) salário mínimo da remuneração de inatividade, tornando inaplicável a regra anteriormente prevista no § 21, do art. 40, da CF.

O art. 36, II, da EC 103/2019 regulamenta o marco temporal acerca da vigência e/ou revogação do §21 do artigo 40 da Constituição Federal, segundo o qual:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...)
II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo
art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federa
l e às revogações previstas na
alínea "a" do inciso I
e nos
incisos III
e
IV do art. 35
, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

A questão, portanto, consiste em definir se a parte requerente, portadora de doença incapacitante, tem direito a manutenção da isenção da contribuição previdenciária na forma estabelecida pelo art. 40, § 21, da CF, com a redação anterior a EC 103/2019.

Inicialmente, registra-se que seria forçoso reconhecer eventual restrição ao direito da parte autora de ter declarado o direito à isenção da contribuição previdenciária na forma postulada com o advento da alteração provocada pela EC 103/2019, isso porque o direito ficará limitado ao período de inatividade compatível com a vigência do artigo 40, § 21, da Constituição Federal.

Embora a Emenda Constitucional n.
103
/2019 tenha revogado o aludido
§ 21
do artigo
40
da CF, no caso de servidores públicos dos Estados e Municípios, a proposta aprovada também consignou que a revogação só teria
efeito após a publicação de lei de iniciativa do Poder Executivo local dispondo sobre a matéria.

A
Turma Recursal Única
, em diversas decisões monocráticas proferidas em sede de agravo, acolheu a tese de que a alteração da base de cálculo de contribuição previdenciária
dependeria de lei estadual
, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – PORTADOR DE PATOLOGIA GRAVE E IRREPARÁVEL – ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO IV, § 4º DA LC 202/2004 - INEXISTÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO REFERIDO ARTIGO, PERMANECENDO INALTERADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJMT- TRU - N.U 1000439-64.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

Uma vez que ainda não havia a modificação legislativa no âmbito da administração pública estadual, com a
alteração do disposto no artigo 2º, inciso IV, da LC 202/2004
, estabelecia-se a pertinência da manutenção do benefício.

Contudo, recentemente, na data de 10.08.2021, o Governo do Estado de Mato Grosso, publicou nova legislação (Lei Complementar nº 700, de 09 de agosto de 2021), a qual acrescenta e altera dispositivos das Leis Complementares nº 202/2004 e 560/2014, e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 128/2003.

Desta feita, o inciso IV e o § 4º do artigo 2º, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, passaram a contar com a determinação de descontos de alíquota em 14% dos proventos de aposentadoria, de portadores de doença incapacitante, que supere o máximo estabelecido para o RGPS, vejamos:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Nova redação dada pela LC 700/2021).

In casu,
a contribuição previdenciária a incidir sobre suas parcelas de benefícios de aposentadoria a partir da publicação da Lei Complementar nº 700/2021, deverá ser de 14%. sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o teto do RGPS, tento em vista que o beneficiário é portador de doença incapacitante, na forma da lei.

Entretanto, deverão ser restituídos os valores indevidamente descontados, antes da edição da LC Estadual 700/2021, em 10.08.2021, tendo em vista a vigência, até então, do artigo 2º, inciso IV, da LC 202/2004, que estabelecia a alíquota de 11% para os portadores de doença incapacitante, aplicável ao presente caso.

Sendo assim, tendo a parte autora demonstrado ser servidor público estadual aposentado, bem como portador de doença incapacitante, faz jus à restituição dos valores cobrados a maior, a partir da data do início da doença até 10.08.2021.

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA.

Passo à análise do pedido de restituição dos valores descontados indevidamente a título de Imposto de Renda dos últimos cinco anos, em razão de ser beneficiária da isenção do imposto nos moldes da Lei nº 7.713/88, artigo 6º, XIV, e Súmula 627 do STJ.

Extrai-se dos autos que a parte autora é servidora pública estadual aposentada e, por ser portadora de
neoplasia maligna de próstata,
desde 09/01/2017
, conforme exames e laudos médicos apresentados, tendo sido reconhecido o direito a isenção de Imposto de Renda por meio de ação judicial que tramitou nos autos de nº 1000815-74.2022.8.11.0018.

No que tange ao marco inicial da isenção, o STJ consolidou o entendimento de que os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam (i) no momento da aposentadoria, se a doença grave constituir o seu fundamento; (ii) a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação; ou (iii) a partir da data em que a doença foi contraída, se assim identificado no laudo pericial.

Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame.

2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas.

3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp 1584534 SE 2016/0030818-7, SEGUNDA TURMA, Relatora Ministra DIVA MALERBI - Desembargadora Convocada TRF 3ª Região -, julg. em 18/08/2016)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PENSIONISTA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA DE PARKINSON. PREVISÃO LEGAL ARTIGO 6º, XIV, LEI Nº 7.713/88. DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE ATESTADOS E LAUDOS MÉDICOS. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória de danos materiais ajuizada por Eunice Soares Barros em face do Estado de Mato Grosso. Em síntese a Autora informa que é pensionista do Estado e padece de moléstia grave (doença de Parkinson – CID G20), assim, pretende a retroação da isenção do imposto de renda à data do diagnóstico da doença (10/2017), além da restituição dos valores descontados indevidamente. 2. Insurgência recursal da parte Autora que se limita quanto a fixação do termo inicial da concessão da isenção, uma vez que a sentença de origem fixou como data o pedido de requerimento administrativo. 3.
Precedentes do STJ no sentido de que o termo inicial do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnostico especializado.

4. Sentença parcialmente reformada apenas para fixar como data do início da isenção a data do diagnóstico da moléstia. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1000278-37.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

Sendo assim, entende-se que a parte autora goza do direito de restituição dos valores relativos ao Imposto de Renda pagos desde a data do diagnóstico da doença, qual seja; 09/01/2017 (Id. 102520948), até a data do reconhecimento da isenção, qual seja; 13/09/2022 (Id. 102520963), corrigidos monetariamente a partir de cada desconto, observando-se a prescrição quinquenal.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
os requeridos a:

a) Restituírem à parte autora o valor que ultrapassa a alíquota de 11% sobre o que excede o dobro do limite do RGPS, a título de Contribuição Previdenciária descontada dos proventos de aposentadoria do autor entre
09/01/2017
e
10/08/2021
, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1º, do CTN c/c Súmula 188 do STJ), e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do pagamento.

b) Restituir os valores a título de Imposto de Renda descontados dos proventos de aposentadoria do autor entre
09/01/2017
e
13/09/2022
, observada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1º, do CTN c/c Súmula 188 do STJ), e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do pagamento.

Por consequência, julgo
EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Publique-se. Intime-se.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juara/MT, data da assinatura digital.

(assinado digitalmente)

LAIO PORTES STHEL

Juiz Substituto
”.

Em suas razões recursais, o apelante ALFONSO CAMILO FONSECA sustenta que “
embora o §21º tenha sido revogado pela EC nº 103/2019, a referida Emenda, em seu art. 4º, §9º, tratou de assegurar que as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional aplicam-se às que as aposentadorias dos servidores dos Estados, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social
”.

Afiança, nesse contexto, que como o ESTADO DE MATO GROSSO ainda não promoveu alteração na sua legislação estadual é inequívoco o direito da parte autora à isenção sobre a parcela que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, bem como o direito à restituição das parcelas pagas indevidamente durante os últimos 05 (cinco) anos.

Pontua, ademais, que a partir da publicação da Lei Complementar Estadual n.° 700/2021 foi instituído o percentual de 14% (quatorze por cento) sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o teto do RGPS. No entanto, a parte apelada está efetuando descontos nos termos do artigo 2°, inciso II e § 5°, da Lei Complementar n.° 202/2004.

À vista disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para que “
os Apelados sejam condenados a: 1) Restituírem à parte apelante o valor que ultrapassa a alíquota de 11% sobre o que exceder o dobro do limite do RGPS, a título de Contribuição Previdenciária descontada dos proventos de aposentadoria do apelante, respeitada a prescrição quinquenal; 2) Subsidiariamente, pugna-se que seja restituído o valor que ultrapassa a alíquota de 11% sobre o que excede o dobro do limite do RGPS, a título de Contribuição Previdenciária descontada dos proventos de aposentadoria do apelante entre 09/01/2017 e 10/08/2021 e, a partir de então (11/08/2021 até o julgamento final da ação), a restituir o que exceder 14% sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o teto do RGPS, tento em vista que o Apelante é portador de doença incapacitante, nos termos do inciso art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar 202/2004; Em complemento, também pleiteia que os Apelados sejam condenados a efetuar as cobranças referentes às contribuições previdenciárias em conformidade com o que dispõe a nos termos do art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 202/2004; já que como o D. Juízo a quo entendeu como válido o pagamento da contribuição até o dia 10/08/2021, não poderia ter decidido sobre a contemporaneidade dos descontos
” (ID. 229794659).

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais, aduz que a Emenda Constitucional n.° 103/2019 facultou aos entes a supressão da imunidade prevista no artigo 40, § 21, da Magna Carta, o que foi atendido pela Emenda à Constituição Estadual n.° 90/2020, que referendou os termos da EC n.° 103/2019.

Apregoa, nessa conjectura, que mesmo que não tenha ocorrido a revogação expressa do inciso IV e do § 4°, do artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, a referida norma não está mais em vigor.

Esclarece, outrossim, que “
a previsão contida no inciso IV do art. 2º da Lei Complementar 202/2004 em momento algum previu hipótese de isenção, mas meramente regulamentava a hipótese de imunidade regida pelo § 21 do art. 40 da CF
”.

Salienta, de outra parte, que o direito à isenção do imposto de renda, no caso de doença grave posterior à aposentadoria, tem como termo inicial o mês da emissão do laudo pericial emitido por serviço médico oficial.

Acrescenta, ademais, que “
não houve emissão de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, sendo o direito à isenção reconhecido em ação declaratória específica, não havendo nesta qualquer menção ao direito ao recebimento de indébito, de modo que o pedido merece ser julgado totalmente improcedente
”.

Consigna, ainda, a impossibilidade de condenação do ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de despesas, emolumentos e custas processuais, diante da isenção prevista na Lei Estadual n.° 7.603/01.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 229794660):

“A) afastar a isenção de contribuição previdenciária sobre o que excede o dobro do limite do RGPS,
quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual nº 90/2020
.

B) definir que a restituição de valores descontados a título de imposto de renda se dê tão somente a partir da
emissão do laudo pericial emitido por serviço médico oficial
;

C)
afastar a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento das custas, em razão da isenção legal
”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do recurso (ID. 229794666).

Não foram apresentadas contrarrazões por ALFONSO CAMILO FONSECA.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito recursal, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 234835182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por ALFONSO CAMILO FONSECA e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Laio Portes Sthel, nos autos de n.° 1002648-30.2022.811.0018, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Juara, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que ALFONSO CAMILO FONSECA ajuizou “
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, por meio da qual requer a restituição do valor do imposto de renda descontado indevidamente dos proventos de aposentadoria dos últimos 05 (cinco) anos, conforme reconhecido na Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda n.° 1000815-74.2022.811.0018, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Juara, MT, bem como que os requeridos se abstenham de cobrar a contribuição previdenciária sobre a parcela que não exceda ao dobro do limite do RGPS, com a restituição retroativa aos últimos 05 (cinco) anos, diante do diagnóstico de neoplasia maligna da próstata, após a realização de Exame Imuno-Histoquímico em 09.01.2017.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA a “
a) Restituírem à parte autora o valor que ultrapassa a alíquota de 11% sobre o que excede o dobro do limite do RGPS, a título de Contribuição Previdenciária descontada dos proventos de aposentadoria do autor entre
09/01/2017
e
10/08/2021
, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1º, do CTN c/c Súmula 188 do STJ), e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do pagamento. b) Restituir os valores a título de Imposto de Renda descontados dos proventos de aposentadoria do autor entre
09/01/2017
e
13/09/2022
, observada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1º, do CTN c/c Súmula 188 do STJ), e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do pagamento
” (ID. 229794655).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que a controvérsia recursal cinge-se à legalidade do atual sistema de alíquota previdenciária do ESTADO DE MATO GROSSO e ao termo inicial quanto à isenção de imposto de renda em razão de moléstia grave superveniente à aposentadoria de servidor público, motivo pelo qual ambos os recursos estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito, o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional n.° 47/2005, previa o chamado “teto duplo” para a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos regimes próprios da previdência social, quando o beneficiário fosse portador de doença incapacitante,
in verbis
:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, no artigo 2°, inciso IV e § 4°, previa que, na hipótese de beneficiários portadores de doenças incapacitantes, a alíquota relativa à contribuição previdenciária seria equivalente a 11% da parcela dos proventos de aposentadoria, incidente sobre o montante excedente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral da previdência social:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

(...)

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, a Emenda Constitucional n.° 103/2019 revogou o § 21, do artigo 40, da Manga Carta, condicionando sua eficácia à regulamentação por parte de cada Ente Federativo. Veja-se:

“
Art. 35. Revogam-se:

I - os seguintes dispositivos da Constituição Federal:

a) o § 21 do art. 40;

b) o § 13 do art. 195;

II - os arts. 9º, 13 e 15 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;

III - os arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

IV - o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

Art. 36.
Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32;

II -
para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
,
quanto
à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e
às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

III - nos demais casos, na data de sua publicação”. (Grifo nosso).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, após a emenda mencionada, ocorreu a promulgação da Emenda à Constituição Estadual n.° 92/2020, publicada em 21 de agosto de 2020, referendando as medidas estabelecidas no âmbito da União,
in verbis
:

“Art. 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”.

Posteriormente, com o advento da Lei Complementar Estadual n.° 700/2021, houve a regulamentação específica da matéria, alterando o inciso IV e o § 4°, do artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, que passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º Ficam alterados o inciso IV e o § 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º (...)

(...)

IV -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar
.

(...)

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

(...)". (Grifo nosso).

Quanto ao teto de incidência do percentual de contribuição previdenciária, a Lei Complementar Estadual n.° 654/2020, acrescentou o § 5°, ao artigo 2°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, estabelecendo que, em razão do déficit do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, a base de cálculo da contribuição o excedente a 01 (um) salário mínimo. Veja-se:

“(...)

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

(...)”.

Todavia, a Lei Complementar Estadual n.° 700/2021, incluiu o § 9°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, dispondo que o § 5°, anteriormente transcrito, não se aplica aos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes,
in verbis
:

“(...)

§ 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes.

(...)”.

Dessa maneira, no caso concreto, a aplicação do percentual de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria deve incidir sobre o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral da previdência social, na hipótese de beneficiário portador de doença incapacitante, a partir de 10.08.2021, quando se deu a promulgação da Lei Complementar Estadual n.° 700/2021 para a restituição do indébito previdenciário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORA APOSENTADA E PENSIONISTA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENICÁRIA - INCIDÊNCIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM UM SALÁRIO MÍNIMO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento).

2. De acordo com o §9º do art. 2º, o §5º não se aplica aos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes.

3. Recurso parcialmente provido, sentença retificada”.

(N.U 1010642-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022). (Grifo nosso).

No concernente à isenção do imposto de renda, o artigo 6°, inciso XIV, da Lei n.° 7.713/88, prevê que são contemplados os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de neoplasia maligna,
in verbis
:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Na hipótese, o direito à isenção foi reconhecido na Ação Declaratória n.° 1000815-74.2022.811.0018, que determinou a cessação da retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte. Confira-se:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, par o fim de determinar que os Requeridos cessem a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, eis que o desconto é inequivocamente indevido nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC).

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos.

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007.

Joice Pinto Pereira de Siqueira da Costa Marques

Juíza Leiga

Vistos em correição.

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JUARA, 13 de agosto de 2022.

ELMO LAMOIA DE MORAES

Juiz(a) de Direito”.

A respeito do termo inicial da devolução dos valores retidos, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que este retroage à data do diagnóstico da doença, quando superveniente ao ato de aposentação. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
Esta Corte tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção da imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico ( AgInt no REsp 1.882.157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.11.2020, DJe 19.11.2020)
.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no PUIL: 2774 RS 2022/0136135-3, Data de Julgamento: 30/08/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/09/2022). (Grifo nosso).

“TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.

2. É firme também o entendimento de que, para gozo do benefício de isenção fiscal, faz-se necessário que o beneficiário preencha os requisitos cumulativos exigidos em lei, quais sejam: 1) o reconhecimento do contribuinte como portador de moléstia grave relacionada nos incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/1988; 2) serem os rendimentos percebidos durante a aposentadoria.

3. Diante dessa orientação e partindo da premissa fática delineada no acórdão recorrido, o termo inicial da isenção deverá ser fixado na data em que comprovada a doença mediante diagnóstico médico - in casu, 25.4.2009 - ou a partir da inativação do contribuinte, o que for posterior
.

4. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp: 835875 SC 2015/0319338-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017). (Grifo nosso).

Outrossim, diferentemente do que sustenta o ESTADO DE MATO GROSSO, a Corte Superior possui entendimento de que o laudo do serviço médico oficial é prescindível, de modo que a sua ausência não impede a concessão da isenção na via judicial:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA.

1.
O STJ fixou o posicionamento de que a inexistência de laudo oficial não pode obstar a concessão, em juízo, do benefício de isenção do imposto de renda, na medida em que o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas constantes dos autos
.

2. O entendimento do STJ é no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes: AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015 e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013. 2. Recurso Especial não provido”.

(STJ - REsp: 1727051 SP 2018/0039010-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018).

Portanto, diante da dispensa de perícia oficial para a comprovação da moléstia grave, por corolário lógico, não há que se falar em fixação do termo inicial da isenção de imposto de renda com base em laudo pericial oficial, sendo bastante a comprovação da enfermidade por laudo especializado, requisito atendido no processado (ID. 229793245 e 229794157).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO. DIREITO À RESTITUIÇÃO E SEU TERMO INICIAL. 1. Na origem, trata-se de ação ajuizada por servidor aposentado que, isento do imposto de renda por apresentar patologia elencada no art. 6º, XIV da Lei 7713/88, buscou a restituição dos valores retidos na fonte desde a data do diagnóstico da doença, mas a sentença ora guerreada garantiu a repetição a partir do requerimento administrativo por meio do qual o autor logrou o deferimento do pedido de isenção. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento de que os Estados são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. 3. Também não há qualquer dúvida de que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal. Tema nº 1130 do STF. 4. Se o valor retido na fonte fica nos cofres do Estado a quem pertence, não são repassados à União Federal, então ao Estado cabe a eventual devolução; essa é sua responsabilidade conforme o figurino constitucional. Por isso, sem razão o réu quando resiste à pretensão autoral no sentido da restituição dos valores retidos. 5. Quanto ao termo inicial da restituição, com razão o autor. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. 6. Negado provimento à primeira e dado provimento à segunda apelação.

(TJ-RJ - APL: 03388793420198190001 202200176130, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 01/03/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação de declaratória de isenção de imposto de renda c.c. repetição de indébito. Portador de neoplasia maligna. Imposto de Renda. Isenção prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido. 1. Ilegitimidade passiva da SPPREV. Afastamento. Autarquia com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão, bem como pela retenção na fonte do Imposto de Renda. 2. Isenção tributária. Neoplasia maligna. Previsão expressa no artigo 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/88. Ausência de laudo oficial suprida pelos documentos constantes nos autos. Comprovação suficiente da moléstia. Súmula 598 do STJ. Dispensabilidade de prova da contemporaneidade dos sintomas. Súmula nº 627, do STJ. Precedentes. 3. Termo inicial da repetição do indébito. Data de comprovação do diagnóstico da neoplasia maligna. Ação ajuizada alguns meses após o diagnóstico. Apelo provido para tal fim. Precedente da Câmara. 4. Consectários legais. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança. Tema de Repercussão Geral nº 810/STF. Incidência. a partir de 09.12.2021, data da entrada em vigor da EC nº 113/2021, apenas da SELIC, que já engloba atualização monetária e juros. 5. Condenação das requeridas nos ônus de sucumbência. Honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, já levando em consideração o trabalho adicional realizado na instância recursal. 6. Apelo provido para alterar o termo inicial da repetição do indébito; remessa necessária rejeitada.

(TJ-SP - AC: 10178388520218260071 Bauru, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 02/06/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2023).

Quanto à condenação ao pagamento de custas processuais, perfaz curial salientar que o artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001, prevê a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas pelo Estado, ressalvados eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. Observe-se:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício”.

Desse modo, incabível a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO e da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA ao pagamento das custas processuais, mormente quando ausente adiantamentos pela parte vencedora da demanda, por ser beneficiária da Justiça gratuita.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE COLETOR PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.603/2001 DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

1. A Fazenda Pública é isenta de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

2. Recurso provido”.

(N.U 0001207-18.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por ALFONSO CAMILO FONSECA
, para determinar a restituição do valor que ultrapassa a alíquota de 11% sobre o que exceder ao dobro do limite do RGPS, a título de contribuição previdenciária até 10/08/2021, respeitada a prescrição quinquenal e, após, a restituição daquilo que exceda aos 14% (quatorze por cento) sobre os proventos de aposentadoria ou pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, por se tratar de beneficiário portador de moléstia grave, nos termos do artigo 2º, inciso IV, § 4° e § 9°, da Lei Complementar Estadual n.° 202/2004, e
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024